Tribunal: TJBA
Processo: 8007402-91.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007402-91.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROMILSON SILVA GODINHO

Advogado(s): RODRIGO DURANDO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória, em ação indenizatória proposta em face do Banco do Brasil S/A, fundada em alegada má gestão, desfalques e correção insuficiente de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por supostas irregularidades em conta individual do PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. Posteriormente, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, o STJ estabeleceu critério objetivo para o termo inicial da prescrição, fixando-o na data do saque integral do principal da conta PASEP.

5. No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 11/08/2009, momento em que o titular teve ciência inequívoca do saldo disponibilizado, iniciando-se, a partir daí, a contagem do prazo prescricional.
6. A ação foi ajuizada apenas em 11/06/2024, quando já ultrapassado o prazo decenal, restando configurada a prescrição da pretensão autoral.
7. A alegação de ciência posterior dos supostos desfalques, mediante obtenção de extratos detalhados, não afasta o marco inicial objetivo definido pelo STJ, sob pena de insegurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº
8007402-91.2024.8.05.0146,
em que figura, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravado,
JOSE ROMILSON SILVA GODINHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.